Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723812-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO ILHA PEIXOTO RECORRIDO: SÉRGIO ILHA PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CURATELA. SALDO. NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE. PRECLUSÃO. CONTAS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REJEIÇÃO PARCIAL. 1. A legislação de regência não prevê a intimação pessoal do réu para cumprir a decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exibir contas, de modo que suficiente a realizada em nome do advogado. Precedentes. 2. A fundamentação per relationem é perfeitamente legítima e compatível com a obrigação de motivação dos atos judiciais. Incabível a reapreciação da alegação de ilegitimidade se já debatida pelo colegiado e, portanto, acobertada pela preclusão. 3. O réu não pode impugnar as contas apresentadas pelo autor após a sua omissão. Inteligência do art. 550, § 5o, in fine, do CPC. 4. Para a amortização do saldo, faz-se imprescindível a comprovação da assunção de gastos em favor da curatela. 5.Impõe-se a rejeição parcial das contas com a obrigação de ressarcimento, se reconhecido saldo a favor da curatelada, não comprovado pelo curador. 6. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 141 e 489, ambos do Código de Processo Civil, sustentando o indevido indeferimento da prova testemunhal pelo juízo monocrático em manifesto prejuízo ao insurgente; b) artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, 1.755, 1.774, 1.781 e 1.757, todos do Código Civil, defendendo a ilegitimidade ativa da parte recorrida para propor a ação de prestação de contas, devendo ser extinta com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil; c) artigo 883 do Código Civil, pugnando para que seja determinada a intimação pessoal do insurgente para a apresentação dos recibos para amortização dos valores na liquidação de sentença, sob pena de ensejar o enriquecimento ilícito da parte adversa. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada POLLYANA PEREIRA DA CRUZ, OAB/DF 47.622 (ID 53940171). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento aos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, 1.755, 1.774, 1.781 e 1.757, todos do Código Civil. A respeito, tem-se que a tese sustentada pela parte insurgente não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, o qual se restringiu a salientar que o argumento recursal já havia sido rejeitado por ocasião do julgamento do AI 0730470-69, mostrando-se acobertado pela preclusão. Assim, resta caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo exposto no indicado vilipêndio aos artigos 141 e 489, ambos do Código de Processo Civil, e 883 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005